Tribunal: TJMT
Processo: 1023176-71.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023176-71.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[WELLYSON BRAGA MENDES - CPF: 041.903.051-46 (ADVOGADO), ADELIA MARIA DE SOUZA - CPF: 836.884.041-49 (AGRAVANTE), BELIONISIA MORAES CARDOSO DA SILVA - CPF: 487.635.781-15 (AGRAVANTE), CARLOS ANTONIO CARDOSO - CPF: 181.338.601-30 (AGRAVANTE), CLEUZONILDA MARIA DE SOUZA - CPF: 801.809.061-00 (AGRAVANTE), EROTIDES MARIA MARTINS - CPF: 074.278.751-68 (AGRAVANTE), GUIOMAR MARIA DE JESUS - CPF: 344.582.041-49 (AGRAVANTE), MARIA CAROLINA CARDOZO - CPF: 496.055.771-00 (AGRAVANTE), MARIA INES DE OLIVEIRA MINELLA - CPF: 304.077.531-68 (AGRAVANTE), MARIA JOSE CHAVES - CPF: 485.992.392-87 (AGRAVANTE), NILVACY MARIA DA SILVA - CPF: 304.048.271-87 (AGRAVANTE), SEUMA MARIA OLIVEIRA - CPF: 304.128.891-53 (AGRAVANTE), VALDIVINO JOSE CARDOSO - CPF: 860.722.691-68 (AGRAVANTE), WALDOMIRO JOSE CARDOSO - CPF: 274.879.621-72 (AGRAVANTE), VANUSIA MARIA RIBEIRO DE MORAES - CPF: 528.189.341-68 (AGRAVANTE), WALDEBRANDE JOSE CARDOSO - CPF: 580.563.511-91 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE JOSE JULIO LOPES CAMPANELLA ANGELI registrado(a) civilmente como JOSE JULIO LOPES CAMPANELLA ANGELI - CPF: 000.940.028-19 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ISRAEL VIEIRA ARCOVERDE registrado(a) civilmente como ISRAEL VIEIRA ARCOVERDE - CPF: 075.189.191-68 (AGRAVADO), JOEL DE ALCANTARA (AGRAVADO), JEAN ARCOVERDE ANGELI - CPF: 772.994.771-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO ALVES ARCOVERDE - CPF: 751.863.307-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN ARCOVERDE ANGELI - CPF: 772.994.771-49 (AGRAVADO), ROGERIO ALVES ARCOVERDE - CPF: 751.863.307-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA FÍSICA – INVENTÁRIO – LITISCONSÓRCIO ATIVO – QUINZE DEMANDANTES – POSSIBILIDADE DE RATEIO ENTRE OS AUTORES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO - HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA - MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO – RECURSO DESPROVIDO.

1- A Constituição em seu artigo 5º, LXXIV assegura a assistência jurídica gratuita quando comprovada a insuficiência de recursos. Congruente com a norma constitucional o artigo 99, §2º do CPC.

2- Inexistentes nos autos elementos capazes de demonstrar a condição de hipossuficiência financeira das postulantes, a manutenção do indeferimento do benefício da justiça gratuita é medida impositiva.

3- A existência de litisconsórcio possibilita, em tese, o rateio das custas entre os litigantes, o que, de acordo com a quantidade de litigantes e do valor atribuído à causa, tem o condão, a princípio, de afastar os pressupostos legais para a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1023176-71.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: ADELIA MARIA DE SOUZA, BELIONISIA MORAES CARDOSO DA SILVA, CARLOS ANTONIO CARDOSO, CLEUZONILDA MARIA DE SOUZA, EROTIDES MARIA MARTINS, GUIOMAR MARIA DE JESUS, MARIA CAROLINA CARDOZO, MARIA INES DE OLIVEIRA MINELLA, MARIA JOSE CHAVES, NILVACY MARIA DA SILVA, SEUMA MARIA OLIVEIRA, VALDIVINO JOSE CARDOSO, WALDOMIRO JOSE CARDOSO, VANUSIA MARIA RIBEIRO DE MORAES, WALDEBRANDE JOSE CARDOSO

AGRAVADO: ESPÓLIO JOSE JULIO LOPES CAMPANELLA ANGELI, ESPÓLIO ISRAEL VIEIRA ARCOVERDE, JOEL DE ALCANTARA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ADELIA MARIA DE SOUZA, BELIONISIA MORAES CARDOSO DA SILVA, CARLOS ANTONIO CARDOSO, CLEUZONILDA MARIA DE SOUZA, EROTIDES MARIA MARTINS, GUIOMAR MARIA DE JESUS, MARIA CAROLINA CARDOZO, MARIA INES DE OLIVEIRA MINELLA, MARIA JOSE CHAVES, NILVACY MARIA DA SILVA, SEUMA MARIA OLIVEIRA, VALDIVINO JOSE CARDOSO, WALDOMIRO JOSE CARDOSO, VANUSIA MARIA RIBEIRO DE MORAES, WALDEBRANDE JOSE CARDOSO
contra decisão proferida em Incidente de Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1000588-59.2024.8.11.0036, da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT, movida em face
ESPÓLIO DE JOSE JULIO LOPES CAMPANELLA ANGELI, ESPÓLIO DE ISRAEL VIEIRA ARCOVERDE, JOEL DE ALCANTARA
,

em que determinou o bloqueio judicial de valores nas contas bancárias da recorrente.

A agravante diz que “
não disporem de condições financeira para arcar com o valor das custas processuais, notadamente diante o valor da causa, pleitearam a concessão da justiça gratuita, nos termos do art. 98 e seguintes do CPC
”.

Afirma que “
a decisão não reflete a análise mais acurada dos documentos anexados pelos Agravantes, tampouco o detalhamento da condição financeira de cada agravante exposto na manifestação de ID. 162647142, capazes de demonstrar a hipossuficiência necessária ao deferimento do benefício previsto no art. 99 do CPC.
”.

Argumenta que “
as informações constantes dos documentos, fica evidenciado que os Agravantes não possuem condições de arcar com as custas iniciais, sobretudo porque, como aventado na origem, a simulação das custas apurou o valor de R$ 30.246,25 (ID. 162647167), valor esse impossível de ser arcado sem prejuízo à subsistência das partes, ainda que de se tentasse na forma “diluída” sugerida pelo magistrado de origem, porque, frise-se, a renda mensal da suma maioria dos Agravantes não ultrapassa o valor de dois salários mínimos.
”.

Defende que,
“a probabilidade de provimento do recurso é evidenciada pelo direito constitucional de acesso à prestação jurisdicional, à luz do artigo 5º, XXXV, da CF/88, bem como o direito ao benefício da gratuidade da justiça, diante da demonstração satisfatória da hipossuficiência dos Agravantes, mediante farta documentação, nos termos do art. 98 e seguintes do CPC.”.

Sustenta que,
“O perigo de dano grave é evidenciado pelo risco iminente de extinção da ação originária por ausência de pagamento das custas processuais, de que não dispõe a parte recursos para arcar, conforme fartamente comprovado, ensejando, não só o cancelamento da distribuição, mas o perigo de perda do objeto deste recurso, por extinção da demanda de origem.”.

Em suma, pede o efeito suspensivo ao recurso e o provimento ao final para conceder o benefício da justiça gratuita a autora (ID. 234236152).

Foi indeferido o benefício da justiça gratuita (id. 241256162), recolhido o preparo, o recurso foi recebido com o efeito suspensivo (id. 241903655).

Sem contrarrazões (id. 242200184).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ADELIA MARIA DE SOUZA, BELIONISIA MORAES CARDOSO DA SILVA, CARLOS ANTONIO CARDOSO, CLEUZONILDA MARIA DE SOUZA, EROTIDES MARIA MARTINS, GUIOMAR MARIA DE JESUS, MARIA CAROLINA CARDOZO, MARIA INES DE OLIVEIRA MINELLA, MARIA JOSE CHAVES, NILVACY MARIA DA SILVA, SEUMA MARIA OLIVEIRA, VALDIVINO JOSE CARDOSO, WALDOMIRO JOSE CARDOSO, VANUSIA MARIA RIBEIRO DE MORAES, WALDEBRANDE JOSE CARDOSO
contra decisão proferida em Incidente de Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1000588-59.2024.8.11.0036, da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT, movida em face
ESPÓLIO DE JOSE JULIO LOPES CAMPANELLA ANGELI, ESPÓLIO DE ISRAEL VIEIRA ARCOVERDE, JOEL DE ALCANTARA
,

em que determinou o bloqueio judicial de valores nas contas bancárias da recorrente.

Conheço do recurso porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

Pretende os agravantes a reforma da decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita.

Pois bem.

De acordo com a Lei de Assistência Judiciária Gratuita (Lei nº 1.060/50), bastava que a parte simplesmente afirmasse que não possuía condições econômicas de arcar com as custas do processo para que lhe fosse concedido o benefício, não havendo exigência de comprovação de seus rendimentos.

No entanto, com o advento da Constituição Federal de 1988, os benefícios da justiça gratuita só deverão ser concedidos àqueles comprovadamente necessitados, não bastando a simples declaração da parte de que não tem condições financeiras de arcar com as custas processuais (inciso LXXIV do artigo 5º da CF/88).

Nesse sentido, a declaração de pobreza assinada pela parte goza de presunção relativa de veracidade, podendo, por isso, ser ilidida por prova em sentido contrário.

O Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado reiteradas vezes neste sentido, proclamando que a presunção deve ceder quando demonstrados nos autos elementos suficientes para refutá-la ou quando o pretenso beneficiário não demonstra efetivo prejuízo com o pagamento das despesas processuais.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. 1. Ação de execução de título extrajudicial. 2. A declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. Ademais, o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado. Súmula 568/STJ. 3. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à ausência dos requisitos a ensejar o deferimento do pedido de concessão do benefício da justiça gratuita, exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno não provido.”
(AgInt no REsp 1884300/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 27/11/2020)

Além disso, a Corte Superior já havia reconhecido a
"possibilidade de o magistrado condicionar a concessão de justiça gratuita à comprovação do estado de hipossuficiência financeira do beneficiário"
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência 1.0024.08.093413-6/002, Relator (a): Des. (a) Roney Oliveira, CORTE SUPERIOR, julgamento em 25/08/2010, publicação da súmula em 19/11/2010).

O exame da necessidade da gratuidade deve se restringir, portanto, às peculiaridades de cada caso, cotejando-se a renda e as despesas da parte, para se garantir o livre acesso ao Poder Judiciário.

Tecidas essas primeiras considerações a respeito do entendimento jurisprudencial a respeito do tema em apreço, tem-se que a Constituição da República Federativa do Brasil de 1.988, em seu art. 5º, inciso LXXIV, assegurou a assistência judiciária gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5º, LXXIV).

A norma constitucional em comento era disciplinada pela Lei nº 1.060/50, que foi parcialmente revogada pelo Código de Processo Civil, que estabeleceu, em seus arts. 98 e seguintes, o regramento que deverá ser observado para a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita.

Nesse contexto, o art. 98 do diploma legal em comento encerra que
"a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei"
.

Mais à frente, em seu art. 99, o Código de Processo Civil esclarece que se presume
"verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural"
e que o pedido poderá ser indeferido pelo Magistrado,
"se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade".

Dito isso, examinando os documentos que formam o presente instrumento, não me convenci da incapacidade financeira da parte agravante para arcar com as custas e as despesas processuais.

No caso em tela, o juízo
a quo
indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelos requerentes, ora agravantes, à vista da natureza patrimonial da causa, e, ainda, do argumento de que
"

entendo que se tratando de ação movida por litisconsórcio ativo necessário, em número elevado de litigantes, as custas e despesas processuais devem ser diluídas entre todos, não havendo se falar em prejuízo ou privação das necessidades básicas da vida cotidiana, principalmente em vista a possibilidade de parcelamento, em até seis prestações mensais e sucessivas”
. (id. 234236155).

Ainda no referido despacho, o ilustre Magistrado singular consignou que,
in verbis
:

“(...) Além disso, tão somente o fato da parte autora possuir empréstimos bancários consignados em folha de pagamento, ou se submeter a tratamento de saúde, não evidencia a falta de recursos financeiros para custear o feito. É certo que não era preciso a parte comprovar a miserabilidade e sim a impossibilidade de pagar as custas processuais sem prejuízo de seu sustento e o de sua família. Nesse sentido o indeferimento do pedido de justiça gratuita é medida que se impõem. Pois o benefício da Justiça Gratuita é para aqueles que efetivamente necessitem, no sentido de que o pagamento das custas e das taxas judiciais venha a prejudicar, concretamente, a sobrevivência econômica da pessoa e de sua família. Portanto, tal benefício não se trata de possibilitar à parte alguma economia para manutenção de padrão de vida, mas garantir acesso a Justiça daqueles que são considerados hipossucientes financeiramente ou não tenha nenhuma renda. Ademais, somente em casos excepcionais deve ser deferido o benefício pleiteado, não bastando a mera afirmação ou simples declaração juntada na inicial, exige-se, pois, efetiva comprovação da insuficiência financeira, conforme as prescrições do PROVIMENTO Nº. 07/2009 da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso (...).

Todavia, verifica-se que deixou de oportunizar as partes que comprovarem o estado de hipossuficiência declarado, por outros meios, anexando aos autos outros documentos pertinentes e, de imediato, indeferiu o beneficio.

Assim, ao ingressarem com o presente recurso, foi dada a devida oportunidade as partes de apresentarem aos autos os documentos pertinentes ao pleito, restando elidida a presunção de veracidade da hipossuficiência por alegada pelos autores/agravantes.

Noutro norte, em relação ao Espólio, restam demonstrados nos autos indícios suficientes de que o monte mor do Espólio Jose Julio Lopes Campanella Angeli e Espólio Israel Vieira Arcoverde possui capacidade financeira para arcar com as custas e as despesas processuais.

O referido patrimônio atinge o montante de
R$ 1.139.850,00 (um milhão cento e trinta e nove mil reais)
, que se encontra caracterizado por diversos bens, saldos bancários, o que é capaz de comprovar a capacidade financeira em arcar com as custas e as despesas processuais, não tendo sido demonstrada a hipossuficiência financeira.

Por fim, impende salientar que, o valor atribuído à causa, a demonstração de aferimento de renda por 15 (QUINZE) agravantes através dos parcos documentos anexados aos autos (id. 240961695).

Além disso, em consulta ao portal de arrecadação deste Tribunal, foi possível verificar que as custas processuais de origem será de R$ 30.246,25 (trinta mil e duzentos e quarenta e seis reais e vinte e cinco centavos), que divididos entre os 15 litigantes, fica o valor unitário de R$ 2.016,41 (dois mil e dezesseis reais e quarenta um centavos).

Por fim, cabe acrescentar que por se tratar de litisconsórcio, as despesas processuais e eventual condenação sucumbencial poderão ser rateadas, de forma a minorar, de maneira significativa, qualquer possível impacto de tal dispêndio no universo financeiro das partes.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE CONDENATÓRIA EM OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C CONDENAÇÃO EM REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E DANOS AMBIENTAIS - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - COMPROVAÇÃO - AUSÊNCIA - BENEFÍCIO NÃO CONCEDIDO - LITISCONSÓRCIO - POSSIBILIDADE DE RATEIO DAS CUSTAS ENTRE OS LITIGANTES - RECURSO AO QUAL NEGA PROVIMENTO. 1. A Constituição da República, em seu artigo 5º, LXXIV, garante que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita (gênero em cuja espécie se inclui a assistência judiciária), mas adverte que tal auxílio será dado apenas aos que comprovarem insuficiência de recursos. 2. A mera declaração de miserabilidade pela parte requerente, sem uma demonstração da efetiva necessidade da assistência judiciária gratuita, não implica na imediata e automática concessão do benefício, cuja análise da pertinência é exclusiva do julgador. 3. A existência de litisconsórcio possibilita, em tese, o rateio das custas entre os litigantes, o que, de acordo com a quantidade de litigantes e do valor atribuído à causa, tem o condão, a princípio, de afastar os pressupostos legais para a concessão do benefício da gratuidade da justiça. 4. Na ausência de comprovação da alegada hipossuficiência de recursos para arcar com as custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, deve ser indeferido o benefício da justiça gratuita. AGRAVO DE INSTRUMENTO 1.0000.21.158094-9/001 - COMARCA DE BELO HORIZONTE - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA E AUTARQUIAS - AGRAVANTE(S): FLAVIO LUIZ DA SILVA EM CAUSA PRÓPRIA, LAYSSE DE FATIMA SILVA, L.L.S., VANESSA DE FATIMA SILVA - AGRAVADO(A)(S): COPASA, MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.158094-9/001, Relator(a): Des.(a) Marcelo Rodrigues , 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/02/2022, publicação da súmula em 17/02/2022).

Por isso, não há motivos para reformar na decisão combatida, que indeferiu a gratuidade judiciária aos autores, ora agravantes, por outro lado, entendo pela possibilidade de requisição de parcelamento das custas, o que permitirá rateio mais acessível as partes.

Ante o exposto,
DESPROVEJO O RECURSO
, mantendo a decisão que determinou o recolhimento das custas iniciais do processo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024